Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716297-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: JOÃO MESQUITA PIEDADE, MACSON PINA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO DE FUNDO RECURSAL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Dentre as teses recursais, o agravante sustentou: a inadequação do procedimento; a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; e deduziu fundamentos de mérito acerca dos critérios para cálculo do quantum debeatur. Compulsando os autos e em análise a decisão vergastada, verifica-se que o recorrente não sofreu prejuízo quanto a essas matérias por estarem fora do contexto ou ainda não decididas pelo juízo. 3. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. 4. O artigo 507 do Código de Processo Civil aduz que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso, a discussão sobre a competência já foi apreciada por este Colegiado, ainda que razão diferente, ou seja, o declínio de ofício pelo juiz de origem. 5. Na questão, o recorrente ventilou questões acerca da instrução da liquidação individual a serem dirimidas ainda em primeira instância. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; a) artigo 509, inciso II, do CPC, argumentando que as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas que visam o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupanças ou em crédito rural devem ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, devido a necessidade de comprovação de fatos, tais como, a prova da titularidade dentre outros. Em relação a ambas as teses, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, pede que todas as intimações e notificações publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial) sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 51522318). Em sede de contrarrazões, os recorridos requererem o cadastramento dos procuradores Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570, e Raphael Dutra Resende, OAB/MG 101.620 (ID 52458019). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Indefiro, também, o pleito de cadastramento dos procuradores indicados nas contrarrazões, em razão da ausência de procuração e/ou substabelecimento outorgada em seus nomes. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025